Tribunal: TJMT
Processo: 1012736-89.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012736-89.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEAN HIGOR GOMES ROSA - CPF: 040.886.871-67 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), JESSE MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 036.415.823-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS E INEQUÍVOCAS DE AUTORIA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CORRÉU ASSUME A POSSE EXCLUSIVA DO ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.

I.

Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 590 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), com aplicação da agravante do art. 61, I, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP).

II.

Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se:

(I) há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas;

(II) é aplicável, no caso, o princípio do
in dubio pro reo
diante das contradições testemunhais e da confissão do corréu quanto à propriedade da substância entorpecente apreendida.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade do delito foi comprovada por laudo pericial que atestou tratar-se de
204,19g de maconha
.

2.

A autoria delitiva atribuída ao apelante restou fragilizada por depoimentos policiais contraditórios quanto à conduta de arremesso do entorpecente.

3.

O corréu assumiu integralmente a posse da droga apreendida, afirmando que se destinava ao seu consumo pessoal.

4.

Não houve testemunho direto e inequívoco que vinculasse o apelante à prática do tráfico, não sendo possível basear a condenação em meras presunções.

5.

Diante da dúvida razoável, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

III.

Dispositivo e tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A condenação criminal exige prova segura e inequívoca da autoria delitiva, não se admitindo presunções ou indícios frágeis como suporte condenatório.”

“2. Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
sempre que houver dúvida razoável quanto à participação do acusado no crime.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 386, VII; CP, art. 61, I; Lei 11.343/06, art. 33,
caput.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AREsp 2360133/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5 – Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJe 04/12/2024. TJMT, Ap. Crim. 1014923-85.2024.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 22/04/2025, DJE 22/04/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
GEAN HIGOR GOMES ROSA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
590 (quinhentos e noventa) dias-multa
, em regime
fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput
, da Lei no 11.343/06, c/c artigo 29 do Código Penal
, sendo-lhe aplicada a agravante do artigo
61, inciso I, do Código Penal
.

Em suas razões recursais,
GEAN HIGOR GOMES ROSA
requereu a
absolvição
, sob o argumento de ausência de provas suficientes para embasar a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (Id. 286988503).

Em contrarrazões,
o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo
. (Id. 286988506).

Na sequência, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso interposto por Gean Higor Gomes Rosa
. (Id. 296990389).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

MÉRITO

Verifica-se da denúncia que:

“...
No dia 26 de agosto de 2021, por volta das 10h30min, na rua Barão de Melgaço, n.o 1789, bairro Porto, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados GEAN HIGOR GOMES ROSA e JESSE MENDES DE OLIVEIRA foram presos em flagrante por trazerem consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, devido a uma denúncia recebida pela Agência Local de Inteligência do 1o BPM, de que ocorria na rua Barão de Melgaço, no bairro Porto, há alguns dias, uma movimentação de indivíduos, em atitude reputada suspeita, característico de local utilizado para a comercialização ilícita de entorpecentes, foi realizado o monitoramento desse local, comandado pelo Tenente Albuquerque e sua equipe, composta pelo Sub Tenente Vitorazzi, Sargento Bernardino e SD Edivandro.

Durante o monitoramento, a equipe de Inteligência acionou a guarnição VTR Beira Rio 01, para prestar apoio na abordagem ao endereço denunciado, qual seja, rua Barão de Melgaço, n.o 1789, bairro Porto, onde os policiais militares iniciaram rondas pelas imediações. Nesse momento, os agentes avistaram o indivíduo Valdiqui de Carvalho Silveira adentrando no local previamente monitorado.

Ato contínuo os policiais militares realizaram a abordagem de Valdiqui e a busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado com ele.

Nesse ínterim, os agentes avistaram dois suspeitos, os ora denunciados Gean Higor e Jesse, em uma residência abandonada, ao lado do local da abordagem de Valdiqui, sendo que, no momento em que ambos os denunciados avistaram os policiais militares, tentaram empreender fuga para os fundos do imóvel, ocasião em que o denunciado Jesse arremessou um objeto, aparentando ser entorpecente, para o terreno vizinho.

Dada ordem de parada e realizada a abordagem dos denunciados, eles tentaram resistir, fazendo-se necessário o emprego de técnicas de controle e submissão para contê-los.

Em seguida, os policiais militares procederam buscas na residência abandonada, onde foram localizados 02 (dois) rolos de plástico filme, 01 (uma) faca de serra com resquícios de entorpecentes e a quantia de R$ 932,00 (novecentos e trinta e dois reais).

Foi realizado ainda contato com funcionários da loja Brumil, que fica ao lado do local da abordagem aos denunciados Gean Higor e Jesse, para verificar se o objeto arremessado pelo denunciado Jesse havia caído na propriedade; então, ao ser franqueado o acesso e procedida a busca, foi encontrado, em cima do telhado, 01 (um) invólucro contendo meia barra de substância análoga a maconha.

O laudo pericial n.o 3.14.2021.78654-01, acostado às fls. 15/16- IP, concluiu que a porção apreendida, sendo 01 (uma) porção de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, na forma de tablete, envolto em fita adesiva, de cor parda, pesando 204,19 g (duzentos e quatro gramas e dezenove centigramas), apresentou resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA) substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Em sua declaração em sede policial, à fl. 20-IP, Valdiqui de Carvalho Silveira disse que é o responsável por cuidar do imóvel, situado na rua Barão de Melgaço, n.o 1789, bairro Porto, onde o fato ocorreu, pois sua genitora, que é a proprietária, já é idosa e mora com sua filha na cidade de Goiânia/GO. Contou que cuida também do aluguel de três quitinetes no bairro Porto, e uma delas é alugada pela genitora do denunciado Gean Higor, há cerca de cinco meses. Ainda revelou que já viu o denunciado Gean Higor e seus amigos manuseando drogas no local, sendo na maioria das vezes maconha; que viu que os denunciados estavam com “um tijolinho de maconha” na data do fato.

O denunciado Gean Higor, em seu interrogatório em sede policial, às fls. 23/25-IP, negou qualquer envolvimento com a traficância, alegando ser apenas usuário de entorpecentes e que a droga apreendida pertencia ao denunciado Jesse, mas que não sabe se ele comercializa drogas.

Já o denunciado Jesse, em seu interrogatório em sede policial, às fls. 28/30-IP, também negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, sustentando que a porção de droga apreendida era para seu consumo próprio, pois é usuário de drogas.

Em consulta aos antecedentes criminais dos denunciados, verificou-se que o denunciado Jesse responde a outra ação penal, pela prática do crime de furto qualificado, conforme autos n.° 13948-02.2020.811.0042, perante a 4a Vara Criminal desta Comarca

Já o denunciado Gean Higor é reincidente específico, pois registra condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme executivo de pena n.° 2000727-15.2020.811.0042, perante a 2a Vara Criminal desta Comarca. Além disso responde a outra ação penal pela prática do crime de receptação, conforme autos n.° 0013948-02.2020.811.0042, perante a 5a Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que a abordagem policial, devido a denúncia recebida pelo 1° BPM, o fato dos agentes terem visto o momento em que Jesse dispensou a droga, o encontro de maconha, de quantia em dinheiro sem comprovação de origem licita, bem como de papel plástico comumente usado no embalo de drogas, somadas as informações passadas por Valdiqui, de que já viu os denunciados manuseando drogas no local, evidenciam que os denunciados Gean Higor e Jesse estavam previamente ajustados na comercialização ilícita de drogas, para auferirem lucro fácil, de forma ilícita, ainda mais que ambos os denunciados revelaram estarem desempregados, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra os denunciados.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia GEAN HIGOR GOMES ROSA e JESSE MENDES DE OLIVEIRA, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal, aplicando ao denunciado Gean Higor a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal...”. (Denuncia – id. 286988375).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

No tocante ao
pleito de absolvição
efetuado pela Defesa, analisando os autos, verifico que, embora a materialidade do delito esteja comprovada pelo laudo pericial que constatou tratar-se de
204,19g de maconha
, a
autoria delitiva em relação ao apelante não restou suficientemente demonstrada
.

O Apelante
Gean Higor Gomes Rosa,
desde início negou à prática delitiva, afirmando que a droga não lhe pertencia e nem mesmo que tenha sido ele quem a dispensou. Vejamos:

“...
alega que é apenas usuário e não traficante
;
Que, a droga apreendida pelos Policiais na data de Hoje era do Jessé, não viu o momento em que ele Jogou no telhado
(...) Que, perguntado se o lugar onde mora é "Boca de fumo", de acordo com denúncias feitas para a Polícia, afirma que "já parei" com isso aí, já puxei quase um ano no pascoal ramos e
sou apenas usuário
; Que, o Jessé então é quem está vendendo droga no local? não sei dizer, os policiais o pegaram lá nos fundos,
eu não estou vendendo droga não
...”. (Fase Policial – Apelante – id. 286987976).

“(...)
Que eu estava no fundo pegando manga e só vi ele vindo com Jesse, ai eles viram eu no fundo e botaram eu deitado no chão;
Que eu estava no fundo do quintal da casa do Valdique pegando manga; (...) Que no fundo estava só eu;
Que não sei onde Jesse estava;

Que eu conhecia o Jesse, eu fumava com ele no fundo
;
Que nesse dia a gente não estava fumando; Que eu estava pegando manga e a polícia chegou
;
Que não encontraram nada comigo, nem dinheiro;
Que colocaram eu de cara no chão e não vi mais nada;
Que não vi se acharam droga
;
Que a droga encontrada no vizinho não era minha, não sei de quem era
; Que não sei se Valdique usava droga; Que eu e Jesse ficava fumando maconha; Que confirmo que nesse dia a gente não tinha usado;
Que eu não estava comercializando
; Que nem vi onde abordaram Jesse, nem vi onde ele estava; Que Jesse não morava lá; Que não sei onde ele morava (...); Que ali morava só o Valdique;
Que nego que estivesse comercializando drogas
; Que lá eram três quitinete, mas só uma estava alugada; Que minha mãe alugava na frente e o Valdique morava no fundo; Que tinha um dinheiro lá dentro da casa, mil reais eles levaram (...); Que só tinha dinheiro em casa mesmo (...).” (Fase Judicial – Apelante – relatório de mídias).

Além do Apelante negar a prática delitiva, os agentes policiais que participaram da abordagem, apresentaram
inconsistências e imprecisões em suas declarações, quanto à identificação de qual dos acusados teria arremessado o invólucro contendo o entorpecente
, sendo que
nenhuma testemunha foi capaz de afirmar com segurança a participação do apelante na conduta típica
.

Observa-se que na fase extrajudicial, o policial
Ronilson Morais de Souza,
ora diz que foi
Gean
quem jogou o invólucro que posteriormente foi encontrado e constatado que se tratava de substância entorpecente, em seguida, diz que foi
Jesse:

“...
que o suspeito Gean arremessou um objeto aparentando ser invólucro de entorpecente para o terreno vizinho
, que prontamente foi dada voz de parada e feita a abordagem dos suspeitos Gean e Jesse, os quais ainda tentaram resistir, fazendo-se necessário o emprego de técnicas de controle e submissão para contê-los. (...) Foi realizado contato com um dos funcionários da loja Brumil que fica ao lado do local da abordagem
para verificar se o objeto arremessado pelo suspeito Jesse havia caído em sua propriedade,

o qual franqueou o acesso aos policiais militares, onde foi localizado em cima do telhado do local um invólucro tipo meia barra de substância análoga a maconha...
”. (Fase Policial – Testemunha Ronilson Morais de Souza – id. 286987968).

Em juízo,
Ronilson Morais de Souza
não soube precisar qual dois acusados havia dispensado o invólucro. Vejamos:

“(...) Que me recordo; Que a gente recebeu um chamado pra atender uma ocorrência onde a equipe de inteligência tinha informado que era comum o tráfico de drogas naquela região; Que aproximamos para fazer a abordagem e um dos suspeitos entrou numa casa aparentemente abandonada e a gente adentrou junto com ele e fez a abordagem;
Que um dos suspeitos que foi abordado, quando a gente se aproximou, arremessou algo fora dele, jogou fora um objeto e mais tarde após a abordagem a gente verificou que o objeto se tratava de droga
;(...)

Que não recordo qual deles que arremessou e nem me recordo características
; Que confirmo os termos do boletim de ocorrências; Que lá identificamos qual seria; Que na busca pessoal não encontramos droga, encontramos dinheiro, mas não recordo o valor;
Que arremessou num telhado de um comércio, de uma casa vizinha;

Que era o material apreendido
;
Que era droga
;
Que foi feita a apreensão do material
; Que não recordo o que eles disseram; Que para gente a solicitação chegou através de agência regional de inteligência que informou que naquela região era costumeira a prática de drogas; Que diligenciamos para lá pra fazer a ronda e lá verificamos a atitude suspeita de uns dos abordados, foi isso que levou a abordagem; Que na busca pessoal com os abordados não foi encontrado ilícito (...).” (Fase Judicial – Testemunha Ronilson Morais De Souza – id. 286988458).

No mesmo sentido, foram as declarações do policial
Fernando Weslley Fernandes Silva Primo
, na fase policial, inicialmente falou que foi
Gean
quem jogou o objeto e na sequência aduziu que foi
Jesse
:

“...
que o suspeito Gean arremessou um objeto aparentando ser invólucro de entorpecente para o terreno vizinho
(...)
foi realizado contato com um dos funcionários da loja Brumil que fica ao lado do local da abordagem para verificar se o objeto arremessado pelo suspeito Jesse havia caído em sua propriedade
, o qual franqueou o acesso aos policiais militares, onde foi localizado em cima do telhado do local um invólucro tipo meia barra de substância análoga a maconha...”. (Fase Policial – Testemunha Fernando Weslley Fernandes Silva Primo – id. 286987964).

Em juízo, da mesma foram,
Fernando
não soube precisar quem foi que arremessou a droga que foi encontrada do outro lado da residência. Vejamos:

“(...) Que a agência de inteligência atua na (...), faz monitoramento, observa, faz vigilância; Que passam a abordagem para as guarnições de área; Que quando nós chegamos acredito eu que os indivíduos teriam percebido a presença policial e tentado evadir; Que não é protocolo da inteligência intervir mas eles acabaram intervindo;
Que um dos suspeitos jogou um pedaço de maconha, uma barra de maconha, metade de uma barra (...); Que era droga; Que arremessou no telhado
; Que na hora da abordagem eles estavam separados justamente para fazer a entrevista com cada um deles; Que ratifico o boletim de ocorrências (...); Que a inteligência viu ele jogando mas quem pegou a droga em cima do telhado fui eu (...); Que acredito eu que eles perceberam; Que eu estava acerca de cinquenta metros; Que consegui visualizar a inteligência adentrando o local; Que não lembro quantas pessoas foram abordadas; Que a minha guarnição era eu e o soldado Moraes; Que na viatura estávamos nós dois (...).” (Fase Judicial – Testemunha Fernando Weslley Fernandes Silva Primo – id. 286988458).

No mesmo diapasão, foram as declarações judiciais do policial
Rennan Albuquerque de Melo
. Vejamos:

“(...) Que a gente havia recebido denúncia e a partir dessa denúncia a gente passou a fazer a vigilância no local tentando confirmar ou refutar as informações da denúncia; Que na denúncia não falava de pessoas, mas de movimento no local característico de comercialização de entorpecentes, entrada e saída de usuários, coisas dessa natureza (...); Que a gente conseguiu verificar em dois dias anteriores a movimentação, mas não tivemos a oportunidade de fazer a abordagem, não lembro se não tinha viatura disponível (...);
Que na data da ocorrência a gente identificou a movimentação de indivíduos, até então não tínhamos a confirmação de quem seria, a gente viu no local a movimentação de pessoas, pessoas com características de

usuários
; Que aproximamos para fazer a abordagem e
foi verificado que um indivíduo, não recordo o nome dele, arremessou um objeto para o terreno do lado
; Que fizemos a abordagem e não estavam portando nada; Que quando a gente fez a varredura no terreno ao lado localizamos uma balança de precisão e em cima do outro terreno ao lado localizamos um invólucro com entorpecente aparentando ser maconha, mais ou menos meio tablete, que era o objeto eles tinham arremessado;
Que não recordo qual era a pessoa exata que arremessou porque já tem algum tempo e não recordo o nome
(...); Que no terreno do lado foi localizado uma balança de precisão e um invólucro de entorpecente aparentando ser maconha; Que o invólucro caiu no terreno do lado que é vazio e do lado dele tem uma empresa que tem galpão e a gente localizou no terreno da empresa, em cima do telhado (...); Que o invólucro caiu no telhado (...);
Que não há duvida que o entorpecente foi jogado, porque vimos arremessando
(...); Que eles estavam todos juntos; Que acho que tinha mais gente, porém vimos a movimentação dos três conduzidos; Que pelo recordo acho que tinha mais um pessoa, não tenho certeza (...);
Que apesar de fazer um tempo acho que era só pelo fato de estar no local (o Gean), não recordo se ele falou se foi comprar, se foi conversar, não recordo a participação dele
(...); Que era um tablete aberto aparentando ser maconha (...); Que não recordo qual foi o primeiro abordado (...); Que a casa não tem portão, é um corredor, não tem quintal, tem um corredor, a gente abordou ali (...);
Que vi um deles arremessando
(...)”. (Fase Judicial – Testemunha Rennan Albuquerque De Melo - id. 286988457)

Além das declarações dos agentes não terem sido precisas em relação a quem dispensou o produto,
o corréu Jessé, tanto na fase policial quanto judicial, assumiu ser o único proprietário da droga
, confirmando o depoimento do apelante, que sempre negou envolvimento com o tráfico, afirmando ser apenas
usuário de entorpecentes
.

Vejamos as declarações do corréu
Jesse Mendes de Oliveira,
em ambas as fases procedimentais:

“...
que, alega que é apenas usuário de drogas, e a maconha apreendida pela PM, era sua, comprou por R$ 450,00 reais e como é usuário contumaz, comprou esta quantia significativa de maconha, cujo dinheiro lhe foi emprestado por sua mãe, para comprar a maconha
;
que, comprou o pedaço de tablete de um "guri" que vende ele entregou na pracinha do Porto, o entregador foi de moto, 150 CC, cor preta, não se recorda o nome ou apelido do entregador da droga
; que, nega que estava vendendo droga era bastante, para o seu consumo;
que, sua prisão aconteceu assim, estava no quintal, se assustou com a presença da PM e jogou o pedaço por sobre o telhado;
que, sobre a faca com vestígios e 02 rolos de filme plásticos, estavam dentro da casa do Valdique; que, acredita que ele usava para embalar alimentos; que, o
Gean, é apenas meu conhecido, não estavam juntos quando a polícia chegou ao local, mas salienta que já fumaram braw junto
(Fase Policial – Corréu Jesse Mendes de Oliveira – id. 286987981).

“(...) Que eu estava uma semana morando com ele porque eu tinha discutido com minha mãe, na casa do Valdique, ou, Gean, morando com a mãe dele na frente;
Que nós fumávamos maconha no fundo da casa do Valdique
;
Que eu tinha pedido para ficar lá e eu ficava lá com ele e nós fumávamos, usávamos droga lá
(...); Que no dia do ocorrido eu estava com sede (...); Que eu falei para ele pegar um pouco de água para mim;
Que eu pedi água para o Gean
; Que o Gean estava com a gente, estava nós três; Que nessa que eu sai eu fui surpreendido pelos agentes; Que nós não corremos; Que obedeci as ordem; Que me levaram no fundo; Que quando sai para ir na casa dele fui surpreendido pelos agentes; Que não foi achada droga comigo;
Que nós íamos fumar
,
aí não sei quem arremessou a droga, se foi o Valdique ou Gean
; Que levaram eu lá no fundo (...); Que alegaram que acharam balança, mas não apresentaram; Que apresentaram droga, insulfilme e faca; Que insulfilme era utensílio da casa do senhor;
Que a droga era minha eu tinha comprado com dinheiro meu que tinha recebido do meu trabalho
(...);
Que essa droga que eles jogaram no quintal; Que eram duzentos e poucas gramas; Que comprei duzentos e cinquenta gramas
; (...);
Que eu comprei a droga na região do Porto;
Que a faca eu estava utilizando para tirar para uma maconha; Que Valdique também é usuário tanto de pasta base como de maconha, cocaína, tudo, acho que ele só não usa loló (...);
Que nós estávamos com tijolo porque nós fumava
(...);
Que tinha um pote cheio de maconha de nós fumar; Que nego que estivesse comercializando, sou usuário
; Que não vou mentir que não tinha movimentação porque tem as pessoas que moram lá, visitam, tinha gurizada que ia lá fumar com a gente (...);
Que não fui eu que joguei; Que não sei quem foi, porque quando jogaram eu estava abordado pelos policiais;
Que lá era uma casa e a casa é repartida por vários quartos, a primeira peça era da genitora do Gean e a outra era de outro rapaz que morava lá, e mais no fundo tinha do Valdique e mais para frente tinha outro que alugava para outra pessoa, acho que Adriano; Que tinham várias pessoas que moravam ali (...).”. (Fase Judicial – Corréu Jesse Mendes de Oliveira – id. 286988454).

O simples fato de o apelante estar presente no local, somado à sua tentativa de evasão e antecedentes criminais,
não são suficientes para sustentar uma condenação
, em especial diante da ausência de prova inequívoca de que ele tenha concorrido para o delito em questão.

Consoante o entendimento consolidado no âmbito dos tribunais superiores,
a condenação penal exige prova robusta e incontestável da autoria
, não se admitindo ilações, presunções ou meras suspeitas como fundamento condenatório.

Assim,
diante da fragilidade do conjunto probatório
e da
ausência de demonstração cabal de que o recorrente tenha concorrido para a prática do tráfico de drogas
, impõe-se o reconhecimento da tese defensiva, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, vejam-se os julgados a seguir:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
(...)
PARCIAL CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I .
(...)

III . RAZÕES DE DECIDIR

6. A ausência de provas concretas e robustas impede a condenação da ré, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo
. (...) IV. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(STJ - AREsp: 2360133 SE 2023/0167071-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024).

“
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA SEGURA. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado, pois, diante da ausência de provas robustas e inequívocas da autoria do crime, não se pode proferir condenação com base em meras presunções ou indícios isolados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova inequívoca da autoria e da posse do entorpecente, sendo incabível a condenação baseada em presunções.

(...)

O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado sempre que houver dúvida razoável quanto à autoria do crime, impedindo a condenação sem suporte probatório suficiente
.

(...)

(N.U 1014923-85.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025).

Ante o exposto
, em consonância com o parecer do Procurador de Justiça, conheço do recurso e,
no mérito, dou-lhe provimento para ABSOLVER GEAN HIGOR GOMES ROSA
, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, por não existir prova suficiente para a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025